Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 150, CAPUT, DO CP. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 150, § 1o, do CP, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, I e V, ambos da Lei n. 11.340/2006 (crime de violação de domicílio, qualificado por ser praticado durante a noite, em contexto de violência doméstica), a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. O apelante requer a desclassificação para o art. 150, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a pertinência da qualificadora por ter sido o crime cometido durante a noite.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. A qualificadora do § 1o do art. 150 do CP restou devidamente comprovada pela palavra da vítima, corroborada pelo relato do informante, ficando a versão do réu isolada nos autos e sem comprovação.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.